Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA PENUCIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Não se desconhece a jurisprudência dos Tribunais superiores no sentido de ser aplicável o princípio da insignificância quando é apreendida pequena quantidade de munições, desacompanhada de arma de fogo. Contudo, manteve-se o entendimento de que a sua aplicação não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. 5.1. Em casos em que a apreensão de pequena quantidade de munições ocorre no mesmo contexto da prática de outros crimes, fica demonstrada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade do réu quando este cometeu o crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, também por tráfico de drogas.
7. O artigo 33, caput, do Código Penal veda a fixação do regime fechado para os delitos apenados com detenção (artigos 329, caput, e 129, §12, do Código Penal), razão pela qual impõe-se a modificação.
8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.